Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015096-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (AGRAVANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (AGRAVANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA (AGRAVADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JÚNIOR (AGRAVADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (AGRAVADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - ARGUMENTO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é possível obstar o cumprimento de sentença fundamentado em tese de nulidade do
decisum
levantada em sede de impugnação. Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou
querela nullitatis
, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto por
Milton Luiz da Silva e outros
contra decisão proferida nos autos da ação de demarcação de terras - em fase de cumprimento de sentença - ajuizada em desfavor da
Agropecuária Pangloss Ltda e outros
, em que o juízo
a quo
rejeitou
a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos seus regulares trâmites.

Os agravantes sustentam que a sentença proferida nos autos da ação de demarcação de terras (extinção sem julgamento de mérito), em que fora aplicada a verba honorária de sucumbência que ora se executa, baseou-se em documentos fraudulentos de georreferenciamento cancelados pelo INCRA em 05/02/2019, em razão da existência de sobreposição de área, o que torna a sentença nula.

Aduzem que ingressaram com Pedido de Providencias junto à CGJ/MT, autos 0131947-10.2017.8.11.0000, Código: 200/2017 (doc. 16), com o intuito de anular/bloquear as matrículas nos 8.508, 8.509 e 10.298 do CRI/SJRC-MT, baseado nas certidões do Intermat que atestam a sobreposição, por parte da Agropecuária Pangloss Ltda., sob área dos agravantes, razão pela qual a execução não deve prosperar, pois baseada em processo e sentença eivados de nulidades.

Alegam, ainda, que demonstraram nitidamente a cadeia dominial da área discutida na ação de demarcação de terras, pois adquiriram suas respectivas áreas de Roldão Simione e, este, por sua vez, de Alberto Ortemblad, que adquiriu de Hermano Camilo Fernandes, que teve origem no título do Estado de Mato Grosso, e, ainda, que detém todos os comprovantes de pagamento atinentes aos impostos dos imóveis (ITRs, CCIRs e contribuição sindical CNA).

A liminar foi indeferida (ID.
21057964
).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID.
25450475
).

Os agravantes, em 12/12/2019, acostaram aos autos a seguinte informação:
“Na data de 28/11/2019, o Desembargador Luis Ferreira da Silva, Corregedor Geral da Justiça, aprovou os fundamentos da manifestação apresentada pela juíza auxiliar, e determinou o bloqueio das matrículas de propriedade da Pangloss, ora agravada e o pedido acautelatório para que os cartórios de notas se abstenham de expedir cópias das escrituras de venda e compra alienadas para Wilson Bonancim/Mario Bonancim Filho e Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira (doc. 02). Tal ato está sendo providenciado pelo CRI de SJRC/MT e pelos cartórios de notas da Comarca de Várzea Grande/MT e Jaboticabal/SP.”
(ID. 28177951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os agravantes ajuizaram ação de demarcação de terras em face dos agravados, a qual, em 06/07/2016, foi julgada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, forte no artigo 485, IV e VI do NCPC.

Condeno os autores
ao pagamento das custas e despesas processuais, de acordo os valores determinados no incidente de impugnação ao valor da causa, bem como,
ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) para os patronos da ré Pangloss Agropecuária e em igual proporção para os advogados dos réus Maria Cristina e Athos Junqueira, sobre o valor da causa
conforme determinado no incidente de impugnação ao valor da causa.”
(ID. 18620996 – Pág. 4)

A sentença foi mantida pela Terceira Câmara de Direito Privado desde Sodalício, quando do julgamento do Recurso de Apelação no 41614/2017, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, ao passo que o respectivo acórdão transitou em julgado em 01/08/2017.

Deu-se início, então, ao cumprimento de sentença, objetivando o percebimento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para os patronos da ré Pangloss Agropecuária e em igual proporção para os patronos dos réus Maria Cristina e Athos Junqueira, ao que houve impugnação por parte dos executados/agravantes, motivando a decisão ora agravada.

Eis as razões de decidir do magistrado de piso:

“A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados não merece acolhimento, sendo caso de rejeição liminar.

Conforme se verifica nos autos, os impugnantes limitam-se a justificar o não pagamentos dos honorários advocatícios determinados na sentença de fls. 363/366, confirmada pelo acordão de fls. 477/480-verso, alegando tratar-se de título judicial baseado em vícios, sem comprovar, contudo, a inexequibilidade do título, porquanto suas alegações são incabíveis, visto que não se enquadram nas hipóteses delimitadas no artigo 525, §1o, do CPC, cujo rol é taxativo.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE QUE REALIZOU A TRANSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. O rol de matérias alegáveis em sede de impugnação previsto no artigo 525, § 1o, do CPC/2015 é taxativo, tendo em vista que a finalidade dessa medida não é permitir rediscutir o direito exequendo protegido pela coisa julgada, tampouco fazer desse expediente sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de desconstituição da sentença. 2. A inexigibilidade da obrigação deduzida em acordo homologado em juízo está atrelada à verificação de eventual impedimento à sua eficácia atual, seja porque fixada obrigação a termo seja porque sujeita à condição. Já a desconstituição da sentença homologatória por ilegalidade ou por vício na celebração do acordo possui campo próprio nas ações de natureza desconstitutiva reguladas no artigo 966 do CPC/2015, especialmente no seu § 4o. 3. A transação é contrato bilateral, oneroso, por meio do qual, mediante concessões mútuas, os interessados colocam fim ao litígio (CC, art. 840), não se exigindo para sua validade, enquanto ato de direito material, ainda que realizado em audiência de conciliação, a capacidade postulatória. 4. O acordo devidamente homologado em Juízo, com observância das exigências legais, é ato jurídico perfeito e acabado, devendo produzir todos os efeitos legais, inclusive o de viabilizar seu pleno cumprimento pela via judicial. 5. Agravo conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07082926820178070000 DF 0708292-68.2017.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/09/2017, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)

Ademais, vislumbro que a impugnação apresenta-se com um viés de alterar o teor de sentença transitada em julgado, o que acarretaria clara ofensa à coisa julgada.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda tal prática:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM PARTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 85, §2o, DO CPC/15, NA SENTENÇA EM CUMPRIMENTO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER OBJETO DE APELAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DECLARADO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VALOR NEGATIVADO – IMPERTINÊNCIA – JUROS SOBRE OS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO NA DECISÃO AGRAVADA E NO CÁLCULO – PRETENSÃO INCONSISTENTE – HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ATUALIZADO – PARÂMETRO DETERMINADO NA SENTENÇA EM CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – OFENSA À COISA JULGADA – JUROS E CORREÇÃO SOBRE OS HONORÁRIOS NA AÇÃO CAUTELAR – NÃO MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS PAGOS ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – HONORÁRIOS DEVIDOS À EXECUTADA – RECURSO REPETITIVO 1134186/RS – NOVO CPC – VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não cabe a este Tribunal, neste momento, alterar os termos do sentenciado. Se o que se determinou foram HONORÁRIOS sobre o proveito econômico e sobre a condenação, cabia à agravante interpor recurso de apelação, não podendo se utilizar do CUMPRIMENTO de sentença como sucedâneo recursal e alterar os termos de sentença transitada em julgado, o que acarretaria, ainda, em ofensa à coisa julgada. Portanto, sob pena de evidente inovação recursal, incidência de supressão de instância e ofensa à coisa julgada, não se pode conhecer deste fundamento.

(....)”

(N.U 1013418-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (grifei e negritei)

Lado outro, a impugnação ao cumprimento de sentença não é o instrumento processual adequado para (re)discussão de matéria de mérito, devendo os impugnantes buscarem os meios processuais cabíveis para obter a apreciação dos fatos narrados na peça impugnatória de fls. 564/572.

3. REJEITO, por isso, a impugnação apresentada às fls. 564/572, prosseguindo-se o cumprimento de sentença nos seus regulares trâmites.”

Contra essa decisão, rebelam-se os agravantes, alegando, em síntese, que a sentença proferida nos autos da ação de demarcação de terras é nula, porque baseou-se em documentos fraudulentos de georreferenciamento cancelados pelo INCRA em 05/02/2019, e que, além disso, demonstraram nitidamente a cadeia dominial da área discutida na ação, razão pela qual a execução não pode prosseguir antes do desfecho dessas questões.

Pois bem.

Em que pese os relevantes argumentos despendidos pelos agravantes, não é possível obstar o cumprimento de sentença com base na tese de nulidade do
decisum
levantada em sede de impugnação.

Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou
querela nullitatis
, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC. Vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Sobre a hipótese prevista no artigo 475-L, inciso VI, do Código de Processo Civil/1973, norma recepcionada pelo CPC de 2015 no art. 525, VII, ressalta-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, que, outrossim, assevera a impossibilidade de reabrir discussão sobre o conteúdo da sentença:

“
Sem reabrir discussão sobre o conteúdo da sentença, fatos posteriores á condenação
podem afetar o direito do credor, impedindo-lhe a execução, ou modificando-lhe nos termos da exigibilidade. Nessa categoria de eventos impeditivos, modificativos ou extintivos, o art. 475-L, inc. IV, elenca o pagamento, a novação, a compensação, a transação ou a prescrição, desde que ocorridos posteriormente à sentença. Se anteriores à formação do título executivo, estará preclusa a possibilidade de invocá-los por incompatibilidade com a sentença que os exclui, definitivamente, segundo o princípio do art. 474.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. II. 48 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2013, p. 60) (destaquei)

A defesa do demandado, na impugnação ao cumprimento de sentença, deve se limitar a demonstrar que pagou o valor devido, a pagá-lo ou a justificar a impossibilidade do pagamento.

No caso, os agravantes alegam a possibilidade de ser acolhida a impugnação com base no inciso VII do art. 525 do CPC, entretanto, é de se destacar que a
causa modificativa ou extintiva
passível de ser alegada deve estar adstrita ao título executivo, ao passo que os motivos arguidos obrigatoriamente precisam estar relacionados com pagamento, novação, compensação transação ou prescrição, não havendo espaço, em sede de impugnação, para alegar o surgimento de nova prova ou erro de fato, porquanto tais questões devem ser discutidas em ação própria.

Nesse sentido, o TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
Não há mais como ser apreciada qualquer prova, pois o título executivo é líquido, certo e exigível, sendo que a sentença já transitou em julgado, devendo apenas ser apreciada a questão relativamente ao seu cumprimento
RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70074794157, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 11-08-2017) (destaquei)

Logo, mostra-se prudente manter os termos da decisão impugnada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020